Tribunal: TJPA
Processo: 0000691-48.2009.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000691-49.2009.8.14.0029
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

SENTENCIADO: BANCO BMG SA, MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N.º
0000691-49.2009.8.14.0029

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ

SENTENCIADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO:
DJALMA SILVA JÚNIOR- OAB/SP SOB O Nº 368.437

SENTENCIADO:
MUNICIPIO DE MARACANA

ADVOGADO: MAURO GOMES DE BARROS- OAB/PA 9113

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO
. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA E ENTE MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I –
Trata-se de convênio firmado entre o Banco BMG S.A e o Município de Maracanã, no qual o Banco concederia empréstimo para os funcionários do Município, sendo este obrigado a repassar mensalmente um percentual até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, mediante respectiva autorização dos beneficiários.

II- Na inicial, o Banco BMG alega que o Município não repassou de forma correta os valores descontados dos seus servidores, sendo que até o mês de maio de 2009, há o montante descontado no importe de R$ 497.186,63 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), valor devido ao Autor, consignatário, eis que o Município de Maracanã apesar de ter descontado de seus servidores, não repassou ao Requerente na forma contratada.

III-
O autor requereu a condenação do requerido ao pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos a seus servidores, no valor de R$ 497.186,63 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), apurado até o dia 05 de outubro de 2009. Bem como pugna pela condenação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas não repassadas ao BMG, conforme cláusula nona do contrato firmado entre Autor e Réu.

O pedido foi julgado procedente pelo juízo
a quo.

IV- De acordo com o art. 373 do CPC/15, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

V-
De acordo com as cláusulas contratuais, cabe ao BMG conceder os empréstimos para os beneficiários. O Banco tem a responsabilidade de enviar ao Município de Maracanã mensalmente, até o dia 20 (vinte), a listagem dos empréstimos concedidos. Por sua vez, o ente Municipal tem a responsabilidade, entre outras, de averbar o desconto das parcelas dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos, no limite de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida dos beneficiários, bem como de repassar ao BMG os valores debitados.

VI- No caso, o Município de Maracanã alega que o Banco concedeu empréstimos mensais que excediam em muito o percentual de 30% (trinta por cento) do salário dos beneficiados e que avisou várias vezes sobre essa irregularidade ao Banco requerente, mas não obteve resposta. No entanto, essa situação não passou de simples alegação sem qualquer comprovação nos autos, de modo que o Município não logrou êxito em seu ônus probatório.

VII- Por outro lado, tendo em vista as informações contidas nos id’s n°s 1376650 a 1376654 não há dúvidas que o Município réu concordou com a concessão dos empréstimos consignados a todos os servidores constantes da relação tendo descontado o valor das prestações dos empréstimos dos servidores, não tendo, contudo, repassado à Instituição Financeira, como deveria ter feito, o valor integral consignado.

VIII- Nesse sentido, pode ser apontado a ocorrência do chamado “surrectio”, o qual, de acordo com a doutrina brasileira, também é denominada de “surreição” ou “surgimento”, que consiste no direito que antes não existia, mas nasce da efetividade social ou da prática dos contratantes. Ou seja, por mais que haja previsão contratual de que os empréstimos só podiam ser concedidos em favor de servidores efetivos, é fato que o ente Municipal concordou com a concessão de toda a lista enviada pelo banco BMG, independentemente do vínculo do servidor. Além do que, conforme já mencionado, cabia ao ente Municipal averbar o desconto dos salários dos servidores que estavam na lista. No entanto, os documentos juntados aos autos demonstram que o réu averbou os valores, sem proceder o repasse integral destes ao BMG. Nesse caso, é claro o enriquecimento ilícito, não permitido no Ordenamento Jurídico Brasileiro.

IX- Por essas razões, em respeito às provas colacionadas nos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e pelos mesmos motivos expostos no parecer Ministerial exarado pela Ilustre Procuradora de Justiça, dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Maracanã
, que nos autos da Ação Ordinário de Cobrança, julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Banco BMG S.A, em face do Município de Maracanã, na qual narrou que em 27/07/2007, o autor celebrou contrato de empréstimo e/ou financiamento aos servidores do Município de São Domingos do Pará, sendo regido o contrato pela Lei Municipal n° 020/2007.

Informou que no contrato restou estabelecido que o autor concederia empréstimo para os funcionários do requerido, sendo este obrigado a repassar mensalmente um percentual até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, mediante autorização de cada beneficiário.

Suscitou que
por meio do convênio celebrado, a obrigação do convenente (consignante) resumia-se a informar ao BMG (consignatário): o valor máximo suportável para desconto da parcela mensal do empréstimo e/ou financiamento a ser contraído por cada beneficiário (consignado); as ocorrências de ruptura ou suspensão da relação de trabalho dos consignados; averbar o desconto das parcelas dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos; e repassar ao BMG os valores debitados dos BENEFICIÁRIOS, até o dia 30 (trinta) de cada mês.

Alegou que apesar das obrigações assumidas, na Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, II. a. b. c, d- transcritas acima, a partir do início da contratação, a Requerida (consignante) passou a descumprir referida Cláusula, especialmente quanto aos repasses ao BMG (consignatário) dos valores debitados dos beneficiários, até o dia 30 (trinta) de cada mês.

Noticiou que todos os empréstimos liberados aos consignados só aconteceram após a observação de todos os requisitos para a concessão dessa modalidade, especialmente quanto a autorização de cada consignado para que fosse efetuado o débito do valor de cada parcela do valor emprestado.

Afirmou que o percentual ajustado e autorizado pelos consignados, sempre observado o limite de 30% (trinta por cento) foi descontado pelo Requerido (consignante) da folha de pagamento dos consignados (servidores que efetuaram o empréstimo consignado), porém este não repassou de forma correta os valores descontados dos seus servidores, sendo que até o mês de maio de 2009, há o montante descontado no importe de R$ 497.186,63 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), valor devido ao Autor, consignatário, eis que o Município de Maracanã apesar de ter descontado de seus servidores, não repassou ao Requerente na forma contratada.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a condenação do requerido ao pagamento dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos a seus servidores, no valor de R$ 497.186,63 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), apurado até o dia 05 de outubro de 2009. Bem como pugna pela condenação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas não repassadas ao BMG, conforme cláusula nona do contrato firmado entre Autor e Réu.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1376660, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, e com esteio nos ditames da lei processual civil vigorante, JULGO PROCEDENTE a inicial para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE MARACANÃ (Prefeitura Municipal): a) a pagar ao autor, BANCO BMG S/A, a importância de R$ 497.186,63, com os acréscimos pertinentes, quais sejam, juros de mora de 1% e correção monetária com base no INPC, a partir de 02.02.2010 (data considerada como a da citação válida, fis. 309), em tantas parcelas quanto seja o número de prestações vencidas e não pagas; b) ao pagamento da multa de 10% a que se refere a cláusula nona do convênio Celebrado entre as partes, incidente sobre o montante de cada parcela apurada na forma do item a anterior, deste dispositivo c) a ressarcir o demandante pelo valor das custas processuais por ele pagas para o processamento desta causa, com os acréscimos legais e d) em honorários de sucumbência, que arbitro por valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa.

Decorrido o prazo para oferecimento de recurso, e, independentemente de interposição de apelo, encaminhem-se estes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os fins do art. 496, § 3®, do Código de Processo Civil.

Considerando os indícios de violação aos preceitos da Lei 8.429/92 e do Decreto Lei 201/67, verificado o trânsito em julgado desta sentença, encaminhe-se cópia dos autos ao Órgão do Ministério Público Estadual para as providências de seu ofício, que entender cabíveis e pertinentes, sem embargo da obrigação do Município réu, nesse mesmo sentido, com relação às disposição da Lei de Improbidade Administrativa.

Conforme consta nos autos (id n°
1376662 - Pág. 10)
, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Reexame Necessário.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Antes de mais nada, antecipo que a sentença não merece reparos, de modo que deve permanecer inalterada.

Conforme já relatado, foi realizado um convênio entre o Banco BMG S.A e o Município de Maracanã, no qual o Banco concederia empréstimo para os servidores, sendo este obrigado a repassar mensalmente um percentual até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, mediante respectiva autorização dos beneficiários.

Na petição inicial, o autor alega que a parte requerida (Município de Maracanã) descumpriu a Cláusula Terceira, II, “a”, “b”, “c”, “d” do contrato firmado, especialmente quanto aos repasses ao BMG,
importando em dívida do Município requerido para com o requerente de R$ 497.186,63.

Por sua vez, em sede de contestação, o Município de Maracanã alega que não há qualquer comprovação de que infringiu cláusula contratual unilateralmente e que na verdade quem não observou o disposto na cláusula terceira, inciso I, alíneas “b” e “f”, foi o autor, visto que o Banco concedeu empréstimos em quantias mensais que excediam o percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido dos beneficiários.

Também argumenta que vários
servidores temporários e/ou comissionados foram beneficiados com empréstimos concedidos pelo requerente, o que era contratualmente proibido, já que o convênio prevê que só podem figurar como beneficiários os servidores efetivos.

Além disso, afirma que desconhece a grande maioria dos beneficiários que constam das folhas anexas à inicial, acreditando que houve equívoco do Banco, já que a inicial se refere ao Município de São Domingos do Capim, quando em verdade o contrato foi firmado em favor dos servidores de São Domingos do Pará.

Pois bem. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade
possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual
merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[2]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em relação a relevância do ônus da prova, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA SOFRIDA POR PEDESTRE EM BURACO NA VIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO
. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA INSUFICIENTE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE(...)

3-Da simples leitura da ementa e do voto do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada a questão da

valoração das provas documentais, testemunhais, periciais, tratando da questão do ônus probatório do qual a Embargante não se desincumbiu, demonstrando que a matéria restou devidamente elucidada, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto
. (...)

(2019.05050820-17, 210.622, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS
DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...)
6-Com efeito, observa-se que a Apelada desincumbiu-se de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor

do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.
(...)

(2441252, 2441252, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73
. SENTENÇA MANTIDA(...)

3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe;

4(...)

(2441058, 2441058, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Nesse sentido, para entender o contexto da lide, faz-se necessário transcrever algumas cláusulas importantes do contrato (id n°
1376632 - Pág. 18)
, entre elas a cláusula terceira:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO Constitui objeto deste Convênio a concessão de empréstimo e/ou financiamento pelo BMG aos servidores beneficiários da CONVENENTE, mediante descontos em suas respectivas folhas de pagamento, até o valor necessário à quitação de cada uma das parcelas do empréstimo, regendo-se o presente pela Lei Municipal n" 020/2007 de 10 de julho de 2007 e demais disposições legais aplicáveis.

PARÁGRAFO ÚNICO Denominam-se servidores BENEFICIÁRIOS, para efeito deste convênio, as pessoas físicas pertencentes ao quadro de servidores efetivos, ativos, inativos, aposentados e pensionistas, estes maiores de idade, da CONVENENTE, exceto aqueles servidores com cargos denominados "comissionados"

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES

DAS PARTES

I - Cabe ao BMG: Conceder os empréstimos e/ou financia de bens, observando as taxas convencionadas e normas legais vigentes na data da contratação dos mesmos e disponibilizar as importâncias respectivas diretamente aos BENEFICIÁRIAS ou a terceiros, para os casos de financiamento, mediante autorização do BENEFICIÁRIO.

b. Colher Informações junto à CONVENENTE do valor mensal máximo suportável para desconto em folha de pagamento do respectivo BENEFICIÁRIO, observando-se um limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, ou de acordo com a legislação e normas da CONVENENTE, mediante respectiva autorização do BENEFICIÁRIO (tomador do empréstimo), entendendo-se como remuneração líquida a remuneração fixa do servidor, excluídas todas as vantagens de caráter temporário ou eventuais, deduzida de todos os descontos legais;

c. Preencher o cadastro, o contrato de empréstimo e/ou financiamento e outros documentos necessários em formulário próprio do BMG;

d. Colher as assinaturas do BENEFICIÁRIO em todos os documentos necessários à formalização dos processos de empréstimo e/ou financiamento e respectivas Notas Promissórias, estas se assim entender necessárias pelo BWIG;

e. Providenciar junto ao BENEFICIÁRIO, cópia dos documentos pessoais e comprovantes de renda necessários à instrução do processo de empréstimo e/ou financiamento;

f. Encaminhar à CONVENENTE, mensalmente, até o dia 20 (vinte) de cada mês, listagem dos empréstimos concedidos, juntamente com as respectivas autorizações para desconto em folha de pagamento, constando o número de parcelas e valores correspondentes.

II -Cabe à CONVENENTE:

a. Informar ao BMG o valor máximo suportável para desconto da parcela mensal do empréstimo e/ou financiamento a ser contraído pelo respectivo BENEFICIÁRIO, respeitadas a legislação e normas existentes da CONVENENTE;

b. Informar as ocorrências de ruptura ou suspensão da relação de trabalho dos BENEFICIÁRIOS;

c. Averbar o desconto das parcelas dos empréstimos e/ou financiamento concedidos;

d. Repassar ao BMG os valores debitados dos BENEFICIÁRIOS, até o dia 30 (trinta) de cada mês.

De acordo com as cláusulas contratuais, cabe ao BMG conceder os empréstimos para os beneficiários. O Banco tem a responsabilidade de enviar ao Município de Maracanã mensalmente, até o dia 20 (vinte), a listagem dos empréstimos concedidos. Por sua vez, o ente Municipal tem a responsabilidade, entre outras, de averbar o desconto das parcelas dos empréstimos e/ou financiamentos concedidos, no limite de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida dos beneficiários, bem como de repassar ao BMG os valores debitados.

No caso, o Município de Maracanã alega que o Banco concedeu empréstimos mensais que excediam em muito o percentual de 30% (trinta por cento) do salário dos beneficiados e que avisou várias vezes sobre essa irregularidade ao Banco requerente, mas não obteve resposta.

No entanto, essa situação não passou de simples alegação sem qualquer comprovação nos autos, de modo que o Município não logrou êxito em seu ônus probatório.

Por outro lado, tendo em vista as informações contidas nos id’s n°s 1376650 a 1376654 não há dúvidas que o Município réu concordou com a concessão dos empréstimos consignados a todos os servidores constantes da relação tendo descontado o valor das prestações dos empréstimos dos servidores, não tendo, contudo, repassado à Instituição Financeira, como deveria ter feito, o valor integral consignado.

Nesse sentido, pode ser apontado a ocorrência do chamado “surrectio”, o qual, de acordo com a doutrina brasileira, também é denominada de “surreição” ou “surgimento”, que consiste no direito que antes não existia, mas nasce da efetividade social ou da prática dos contratantes. Ou seja, por mais que haja previsão contratual de que os empréstimos só podiam ser concedidos em favor de servidores efetivos, é fato que o ente Municipal concordou com a concessão de toda a lista enviada pelo banco BMG, independentemente do vínculo do servidor. Além do que, conforme já mencionado, cabia ao ente Municipal averbar o desconto dos salários dos servidores que estavam na lista. No entanto, os documentos juntados aos autos demonstram que o réu averbou os valores, sem proceder o repasse integral destes ao BMG. Nesse caso, é claro o enriquecimento ilícito, não permitido no Ordenamento Jurídico Brasileiro.

Por essas razões, em respeito às provas colacionadas nos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e pelos mesmos motivos expostos no parecer Ministerial exarado pela Ilustre Procuradora de Justiça, dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do REEXAME NECESSÁRIO e mantenho a sentença inalterada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 17/05/2021